Tribunal: TJBA
Processo: 8005168-63.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005168-63.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA Advogado(s): GLAUCO VINICIUS DANTAS DE QUEIROZ SOUSA APELADO: CRISTINA TEREZA ALVES DE ALMEIDA SANTOS Advogado(s):TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA POR APOSENTADORIA. EC Nº 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO À PERMANÊNCIA NO CARGO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Jaguaquara contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração nº 8005168-63.2024.8.05.0138, ajuizada por Cristina Tereza Alves de Almeida Santos, servidora pública efetiva, que teve seu vínculo funcional encerrado após concessão de aposentadoria pelo INSS. A sentença declarou a nulidade do ato de exoneração por vícios formal e material, determinando a reintegração da autora ao cargo público, com restabelecimento de todos os direitos e vantagens funcionais. O Município sustenta a legalidade da exoneração com base no art. 37, §14, da CF/88, na redação dada pela EC nº 103/2019, sob o argumento de que a aposentadoria da autora foi concedida com base em novo requerimento formulado após a entrada em vigor da referida emenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exoneração da servidora, com fundamento no art. 37, §14, da CF/88, observou os requisitos legais e constitucionais aplicáveis; (ii) apurar se a concessão da aposentadoria decorreu de novo requerimento autônomo ou de revisão administrativa de pedido anterior à EC nº 103/2019, com repercussão na configuração do direito adquirido à permanência no cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção de prova pericial requerida pelo Município é prescindível diante da natureza eminentemente documental da controvérsia, estando os autos suficientemente instruídos com documentos oficiais do INSS, inexistindo cerceamento de defesa. 4. A autora protocolou requerimento de aposentadoria em 06/03/2019, antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019 (13/11/2019), o que configura, em tese, direito adquirido à permanência no cargo público até a aposentadoria compulsória. 5. A alegação de que o benefício concedido em 2020 decorreu de novo requerimento autônomo não é comprovada de forma inequívoca, sendo ônus do Município demonstrar tal fato, o que não ocorreu. Na dúvida, aplica-se o princípio da proteção ao direito adquirido. 6. A jurisprudência pacífica do STJ e do STF assegura o direito de permanência no cargo público nos casos em que o requerimento de aposentadoria tenha sido formulado antes da EC nº 103/2019, mesmo que o benefício tenha sido concedido posteriormente. 7. O ato de exoneração, além de juridicamente questionável quanto à aplicação da EC nº 103/2019, é formalmente nulo por ausência de instauração de processo administrativo, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). 8. A ausência de processo administrativo inviabiliza a convalidação do ato exoneratório, por configurar vício material e formal insuperável, conforme precedentes do TJBA e STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O servidor público que protocola pedido de aposentadoria antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019 tem direito adquirido à permanência no cargo até a aposentadoria compulsória, salvo demonstração inequívoca de novo requerimento autônomo posterior. 2. A exoneração de servidor público sem a instauração de processo administrativo configura nulidade por afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 3. Cabe ao ente público o ônus de comprovar a autonomia de novo requerimento de aposentadoria posterior à EC nº 103/2019, sob pena de prevalência do direito adquirido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; art. 37, §14; EC nº 103/2019, art. 6º; CPC, arts. 85, §§1º, 4º, II e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 72830/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJBA, AgIntCiv nº 8019724-33.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 15.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04